Tribunal: TJSP
Processo: 0049337-12.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0049337-12.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE SILVA CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049337-12.2017.8.26.0050 - Voto no 19.715
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0049337-12.2017.8.26.0050 São Paulo
Apelante:
Alexandre Silva Campos
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 19.715
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubos majorados consumados em
concurso formal - Autoria e materialidades delitivas perfeitamente
demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado
nos crimes patrimoniais em concurso formal - Penas mantidas e
regime prisional fixado com critério - Recurso não provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 248/258, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a denúncia para condenar ALEXANDRE
SILVA CAMPOS, devidamente qualificado nos autos do processo,
como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso I (redação
anterior à Lei no 13.654/2018), c.c. o artigo 70, caput, ambos do
Código Penal, ao cumprimento das penas de 08 (oito) anos, 03 (três)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
282/291), sua absolvição por falta de provas, além de pleitear
admissão de um único crime pratriominal, com a readequação das
penas.
Regularmente processado o recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049337-12.2017.8.26.0050 - Voto no 19.715
3
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 295/302, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do apelo (fls. 311/314).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso do
artigo 157, § 2o, inciso I (redação anterior à Lei no 13.654/2018), c.c. o
artigo 70, caput, ambos do Código Penal, pois, nas circunstâncias
narradas na denúncia, dia 09 de março de 2017, pelo período da
manhã, na Avenida Pedro Álvares Cabral no 800, Moema, na cidade
de São Paulo subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida com
emprego de arma de fogo, um relógio de pulso, marca Rolex, modelo
GMT Master II, número de série 1L3667K2, pertencente à vítima
Michelle Gomes Barroso, e um relógio de pulso, marca Rolex, número
de série 8158E946, pertencente à vítima Ricardo José Tangary Ferraz
de Camargo (boletins de ocorrência 2266/2017 e 2290/2017 - fls.
35/38).
Segundo se apurou, na data, hora e local
acima mencionados, após as vítimas saírem do Aeroporto de
Congonhas e embarcarem no táxi, conduzido pela testemunha
Reinaldo, aproximou-se do veículo, conduzindo uma motocicleta,
ALEXANDRE, com o fim de roubá-las.
Assim, com uma arma de fogo em punho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049337-12.2017.8.26.0050 - Voto no 19.715
4
bateu com o objeto no vidro, ordenando que as vítimas lhe
entregassem os relógios de pulso. As vítimas, subjugadas, não
reagiram e entregaram para ALEXANDRE seus relógios Rolex. De
posse da res, ALEXANDRE empreendeu fuga.
Registrada
a
ocorrência,
após
intensa
investigação policial de fatos semelhantes envolvendo diversos
indivíduos, chegou-se à pessoa de ALEXANDRE, que foi reconhecido
pelas vítimas, por fotografia, que o apontaram como sendo o autor do
crime patrimonial (autos de reconhecimento fotográfico positivos de
fls. 143 e 145). (cf. denúncia de fls. 178/180).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões recursais oferecidas pela defesa do apelante,
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pelas vítimas na
fase inquisitiva (fl. 145 e 147), e testemunhas, em Juízo (mídia
audiovisual), foram suficientes para atestar a prática dos crimes de
roubo majorados, quanto a sua ocorrência e autoria, inclusive no que
diz respeito à causa de aumento relacionada ao uso de arma de fogo,
carecendo de relevo que ambas as vítimas estivessem no mesmo
veículo quando abordadas, pois a ação criminosa foi bem
individualizada pelo agente criminoso.
Soma-se a isso o fato da materialidade delitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049337-12.2017.8.26.0050 - Voto no 19.715
5
estar evidenciada pelo boletim de ocorrência de fls. 38/39, auto de
reconhecimento de pessoa de fl. 146 e de fl. 148, além das provas
orais colhidas na instrução.
Como constou na r. sentença, a qual não pode
ser afastada pela simples negativa do réu, “A vítima Michelle Gomes
Barroso, ouvida por precatória, narrou que havia saído do aeroporto
[Congonhas] e embarcou num táxi, sendo seguida pelos criminosos.
No local dos fatos, uma motocicleta parou ao lado do carro e o réu
bateu no vidro do carro com uma arma de fogo; o taxista abaixou o
vidro e o acusado apontou a arma, exigindo a entrega dos relógios. O
seu marido, assustado, ainda ofertou o celular, o que foi rejeitado
violentamente, com uma “pancada” desferida no celular com a própria
arma. Acrescentou que reconheceu fotograficamente o réu como
autor fato, especialmente pelas tatuagens que ele ostentava nas
mãos.
Em sentido análogo, o ofendido Ricardo José
Tangary Ferraz de Camargo, também ouvido por precatória, relatou
que haviam chegado de Uberlândia e tomaram um táxi. Andaram
cerca de 1200 metros quando um motociclista emparelhou com o táxi
e bateu no vidro com a coronha de uma arma, ordenando que abrisse
a janela. Como estava com um celular na mão, entregou ao acusado,
que acertou o dispositivo com um golpe dado com a arma e exigiu o
relógio do ofendido e de sua esposa. Esclareceu ainda que realizou o
reconhecimento do réu, fazendo-o por fotografia. Acrescentou que
pôde reconhecê-lo pelo rosto e ainda por uma tatuagem nas mãos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049337-12.2017.8.26.0050 - Voto no 19.715
6
Estima o prejuízo em aproximadamente de R$ 70.000,00
A testemunha Reinaldo Bueno Simões, ouvido
por precatória, relatou que, na data dos fatos, pegou os ofendidos no
Aeroporto de Congonhas e se iniciou uma corrida de táxi. No trajeto,
próximo ao antigo DETRAN, já no sinal semafórico, o réu surgiu,
embarcado numa motocicleta, e anunciou o assalto, exigindo a
entrega dos relógios das vítimas, o que foi feito. Em seguida, evadiu-
se. Ressaltou ainda que a ação foi perpetrada com um revólver, o
qual o acusado utilizou para bater no vidro. Observou, ademais, que o
acusado estava especificamente atrás dos relógios das vítimas.”(fls.
249/250).
Depois a negativa do réu foi afastada pelo
depoimento prestado pelo policial civil que realizou as investigações e
narrou ao julgador que “o policial civil Ronaldo Marcos Nogueira disse
que junto à 2a Delegacia do DEIC foram realizadas análises de crimes
em que as vítimas tinham subtraídos relógios de grife, notadamente
nas imediações de Congonhas. Assim, diversos registros de
ocorrência foram analisados e, durante as investigações, um grupo foi
identificado por permanecer na porta de desembarque do aeroporto
de Congonhas, sendo quatro a cinco pessoas, cada uma delas com
um posicionamento e função específicas, sempre voltadas à prática
de roubos de relógios. Tais pessoas foram identificadas e, então,
passaram a ser acompanhados, observados pelas equipes. Em
determinada data houve a prisão em flagrante de quatro roubadores,
sendo que um outro faleceu em confronto com os policiais. Um destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049337-12.2017.8.26.0050 - Voto no 19.715
7
presos era o hoje réu. Ele restou preso num roubo deste jaez, isto é,
de relógios e, a partir daí, acabou sendo submetido a reconhecimento,
inclusive por uma característica particular, que eram as tatuagens nas
mãos. Ele foi reconhecido pelas duas vítimas do presente feito, em
apontamento fotográfico. Além deste caso e da prisão em flagrante, o
acusado foi reconhecido em outros três ou quatro roubos. Sua função
específica no bando, puderam observar, era receber de um dos
ocupantes de um veículo, uma arma de fogo e assim, em poder dela,
fazer a abordagem das vítimas.”(fls. 250/251).
Dessa forma, deve-se manter a condenação
proferida na r. sentença, pois inviável de se admitir a absolvição pela
fragilidade probatória ou ainda a tese subsidiária de admissão de um
único roubo na espécie, razão pela qual adequado o concurso formal
reconhecido pelo Julgador, isso porque o denominado “crime único”
apenas pode ser reconhecido quando pelas circunstâncias do caso
concreto se possa extrair tivesse o agente dolo de subtração de um
único patrimônio familiar e não como ocorreu na espécie quando o
agente visou a obtenção de diversos patrimônios individuais, mesmo
que ambas as vítimas estivessem juntas no mesmo local em que
abordadas, quando acabavam de chegar a cidade e estavam se
deslocando em um táxi.
Na situação narrada na denúncia à subtração
do patrimônio não era familiar, apesar das vítimas serem casadas,
mas porque na via pública foram abordadas, ameaçadas e de forma
individualizada cada bem (relógio) foram subtraídos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049337-12.2017.8.26.0050 - Voto no 19.715
8
Inegável que os bens rapinados devem ser
considerados individuais, carecendo de relevo que pertenciam aos
membros de um único grupo (casal), razão pela qual a condenação
do réu se mostra adequada admitindo-se o concurso formal de crimes
de roubos majorados admitidos.
Feitas
essas
considerações,
passa-se
a
análise da dosimetria das reprimendas.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção dos crimes de roubo majorados consumados
por ele cometido, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código
Penal.
Conforme se observa na bem lançada r.
sentença recorrida, a qual acolho nesta parte diante da excelente
motivação empregada: “Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que a ação
do réu é típica de grupo especializado. Tanto é assim que abordou as vítimas
num táxi, após desembarcarem de avião e ainda nas proximidades do aeroporto.
E mais: sabia previamente que os relógios utilizados eram de alto valor, tudo a
indicar premeditação, planejamento e especialização na seara criminosa.
Nesse sentido, principalmente o fato de ter sido o crime
premeditado revela, 'ipso facto', maior culpabilidade do agente, fator a ser
considerado para os fins do artigo 59 do CP, exigindo-se reciprocidade penal em
termos de reprovabilidade. Entendimento esse pacífico perante o C. STJ16.
Ademais, a notícia quanto ao expressivo prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049337-12.2017.8.26.0050 - Voto no 19.715
9
sofrido pelas vítimas (à época, Michele experimentou prejuízo da ordem de U$
12.000,00, ao passo que Ricardo sofreu um prejuízo de U$ 8.000,00)17 também é
circunstância a ser sopesada nesta fase da dosimetria.
A culpabilidade do agente é intensa, dado o prejuízo
proporcionado à vítima em decorrência do crime praticado. Isso também exige
reciprocidade em termos penais, com maior apenamento do agente, conforme
pacífico entendimento do C. STJ18, tal qual do C. STF19.
Assim, as penas iniciais ficam fixadas em 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa,
mínimos.
Na etapa intermediária, a pena não comporta
modificação.
Ao final, de rigor o reconhecimento da causa de
aumento relativa ao uso de arma de fogo. A respeito da não-apreensão da arma,
a matéria não causa maior celeuma jurisprudencial pois, como no caso dos autos,
restou devidamente comprovada sua utilização pelas declarações da vítima20.
A propósito do tema, verifica-se ainda que o fato é
anterior à vigência da Lei n. 13654/2018, diploma que representa inexorável
“novatio legis in pejus”; observar-se-á, então, a redação primeva do artigo 157 do
Código Penal, notadamente em seu hoje revogado inciso I do § 2o, por força do
disposto no artigo 5o, inciso XL da Constituição Federal, eis que referida cláusula
constitucional, confere ultratividade a estatutos penais mais benignos (...) incide
sobre as normas de direito penal material que, no plano do reconhecimento das
causas extintivas da punibilidade, ou na tipificação, ou no da definição das penas
aplicáveis (...) agravem a situação jurídico-penal do indiciado, do réu ou do
condenado”21.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049337-12.2017.8.26.0050 - Voto no 19.715
10
Assim a pena deverá ser elevada para 07 (sete) anos e
01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 17 (dezessete) dias-
multa, mínimos.
No caso dos autos, em que temos pluralidade de
vítimas dentro de um mesmo contexto fático, caracterizado está o concurso
formal de crimes, conforme pacífico entendimento junto ao C. STJ22.
Assim, considerando que foram subtraídos bens de
duas vítimas, a pela será elevada para 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, mais pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, mínimos,
aplicado o artigo 72 do Código Penal.
Ausentes outras condições modificadoras, torno-as
definitiva em tais termos.”(fls. 253/256).
Por fim, fica mantido o regime inicial fechado,
pois, no caso em tela, o apelante demonstrou maior periculosidade e
ousadia ao render as vítimas em plena via pública no interior de um
táxi, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, além
do quantum de pena a ser cumprido.
Nesse mesmo sentido, já se posicionou o E.
Desembargador Walter de Almeida Guilherme:
Apelação - Roubo majorado pelo concurso de pessoas
(Art 157, § 2o, II, do CP) - Apelo visando à
desclassificação para furto tentado e reconhecimento
da atenuante da confissão e sua compensação com a
agravante da reincidência - Inadmissibilidade - Decreto
condenatório embasado na robusta prova do processo,
que revela ação praticada com emprego de grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049337-12.2017.8.26.0050 - Voto no 19.715
11
ameaça e violência, bem como em comparsaria -
Roubo consumado com a inversão da posse da res -
Réu que admitiu a subtração, todavia, aduzindo que o
fez sem violência ou em comparsaria, a afastar o
reconhecimento da atenuante, porquanto procura
minimizar sua conduta - Penas e regime prisional bem
fixados - Apelo desprovido. (TJSP, Apelação Criminal
no 0084679-60.2012.8.26.0050, Rel. Walter de Almeida
Guilherme, j. em 31.10.2013).
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator